Tribunal: TJBA
Processo: 8050152-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050152-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (3)

Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, TICIANA PACHECO NERY

APELADO: GERSON ALVES ARAGAO e outros (3)

Advogado(s):TICIANA PACHECO NERY, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DAS RÉS. SOLIDARIEDADE PREVISTA NO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. GLOSA DE MATERIAL CIRÚRGICO APÓS AUTORIZAÇÃO
DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGIC
O
.
COBRANÇA DO VALOR PELA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DIRETAMENTE À CONSUMIDORA.
ILEGALIDADE
E ABUSIVIDADE
. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO
PROVIMENTO DO
S
APELO
S
DA
S
RÉ
S
E PROVIMENTO DO APELO D
A
AUTOR
A
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da cobrança de valor referente a material cirúrgico glosado após alta hospitalar, reconhecendo a legitimidade passiva das rés – operadora de plano de saúde e hospital. A autora pleiteia a majoração da indenização por dano moral e a manutenção da gratuidade da justiça. As rés buscam o afastamento da obrigação indenizatória e da solidariedade na responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito da autora à gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre operadora de plano de saúde e hospital por cobrança indevida de valor glosado; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser revista em grau recursal, mas, preenchidos os pressupostos legais e inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, deve ser mantida com base no art. 99, § 3º, do CPC.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ e do art. 3º, § 2º, do CDC, caracterizando-se a autora como consumidora, e as rés como fornecedoras de serviço de saúde.

A responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado decorre do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços à consumidora.

A cobrança realizada pela instituição hospitalar à consumidora, no valor de R$55.000,00, cinco meses após a alta hospitalar, sem recusa formal prévia da operadora de plano de saúde, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de informação clara, específica e tempestiva à paciente, em situação de urgência e vulnerabilidade, aliada à ameaça de negativação por dívida glosada, configura conduta abusiva, ensejando dano moral indenizável.

O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de dano moral mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, da condição de idosa da autora, da extensão do sofrimento causado e do caráter compensatório e punitivo da indenização, sendo razoável sua majoração para R$20.000,00.

O pedido da instituição hospitalar para condenação da operadora ao ressarcimento da despesa glosada não pode ser conhecido, por ausência de reconvenção ou via própria.

A verba honorária deve ser majorada para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e ao entendimento firmado no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos das rés não providos. Apelo da autora provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal exige a ausência de impugnação suficiente para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

Operadora de plano de saúde e hospital conveniado respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

É indevida a cobrança ao consumidor por materiais cirúrgicos glosados após alta hospitalar, sem recusa formal prévia, especialmente quando há autorização inicial do procedimento.

A conduta de cobrança posterior por valor vultoso, acompanhada de ameaça de negativação, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, caráter compensatório e punitivo.

A majoração dos honorários de sucumbência é devida em grau recursal, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, e 85, §§ 1º e 11; CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, III, 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 1º, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-SP, Apelação Cível 1114629-92.2022.8.26.0100, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 18.06.2024; TJ-AL, Apelação Cível 0700032-94.2021.8.02.0066, Rel. Des. Tutmés Airan, j. 29.11.2023; TJ-DF, Apelação Cível 0714980-49.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8050152-58.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
a
s,

simultaneamente
,
HILDA GONZALES ARAGÃO,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
SOCIEDADE AN
Ô
NIMA HOSPITAL ALIANÇA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
onhecer do
s Apelo s interposto s pel a s

ré
s
e negar-lhe
s
provimento
;

B)
Co
nhecer
do Apelo
interposto pel
a

autor
a
e dar-lhe provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo
e:

B
.1)
Majorar a verba arbitrada a título de dano moral para o valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais);
e,

C
)
M
ajorar os honorários advocatícios de sucumbência para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação atualizado
.

Salvador, .

12